Tribunal: STF
Processo: AI 695894
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
   E 356 DO STF. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO
   INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, C. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido.
II - Para se chegar ao exame da alegada
   ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas
   infraconstitucionais locais, bem como o conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o
   extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF.
III - O
   acórdão não julgou válida lei ou ato de governo local contestado
   em face da Constituição, incabível, portanto, o conhecimento do
   recurso pela alínea c do art. 102, III, da CF.
IV - Agravo
   regimental improvido.